Tribunal: TJBA
Processo: 0001277-04.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001277-04.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: LAURA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por Laura Santana dos Santos, revisando cláusulas de contrato bancário representado por cédula rural hipotecária, para: limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN; limitar os juros de mora a 1% ao mês; permitir a capitalização mensal de juros apenas se expressamente pactuada e após a MP 1.963-17/2000; restringir a comissão de permanência à taxa média de mercado; e fixar honorários em R$10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na legalidade da revisão judicial dos encargos contratuais pactuados e na readequação da verba honorária arbitrada, à luz da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.
É possível a revisão judicial de contratos bancários, especialmente quando evidenciada a onerosidade excessiva ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 948).

4.
Juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado do BACEN em caso de abusividade (Súmula 382/STJ). A comissão de permanência deve respeitar os parâmetros legais e não pode ser cumulada com outros encargos (Súmula 294/STJ). A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000.

5.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários está pacificada (Súmula 297/STJ).

6.
Os honorários fixados em montante fixo afrontam o art. 85, §2º, do CPC, sendo obrigatória a adoção do critério
ad valorem
, quando mensurável o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, apenas para readequar os honorários advocatícios a 10% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação.
Tese de julgamento: "1. É cabível a revisão judicial de contrato bancário com base no CDC, quando demonstrada onerosidade excessiva. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme o art. 85, §2º, do CPC, salvo se aplicável hipótese excepcional do §8º."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0001277-04.2012.805.0103
,
figurando como Apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelad
a

LAURA SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça